Tribunal: TJES
Processo: 5003784-25.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003784-25.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: OLGA MARIA CASTAO PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003784-25.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDA: OLGA MARIA CASTAO PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. FRAUDE EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem recebendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, correlatos a empréstimo não contratado. Diante disso, postula a declaração de nulidade do contrato bancário, repetição do indébito, bem como indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

(a) Declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados n° 209651 e 222384, e ainda, determinar que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora;

(b) condenar o réu a restituir, de forma simples, a quantia de R$ 2.090,40 referente ao contrato nº 222384 (período 09/2023 a maio/2024) e R$ 2.142,00 referente ao nº 209651 (período 03/2023 a 08/2023), bem como as parcelas descontadas no curso do processo, a ser corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; e

(c) condenar o réu a pagar R$2.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Considerando o valor creditado de R$1.427,63, na conta bancária da parte autora, autoriza-se a compensação.

Nas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia. Quanto ao mérito, argumenta pela regularidade da contratação, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Passo a análise da preliminar de incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia. De plano,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia técnica
. Os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, a determinação de perícia judicial seria produção de prova meramente protelatória, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Ultrapassada esta questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que as documentações trazidas nos autos não demonstram com segurança que a parte autora/Recorrida teria manifestado sua vontade em contratar serviço bancário com o Recorrente, como se verifica no ID 9005595:

In casu, observo que apesar da requerida acostar aos autos o contrato de empréstimo consignado, não apresentou nenhum documento idôneo capaz de comprovar a anuência da parte autora em relação aos empréstimos consignados.

Dessarte, imperioso o reconhecimento de que a contratação do empréstimo está maculada de vício de vontade, sustentando o pleito de restituição, a parte autora, dos descontos na sua folha de pagamento.

Assim, guarda procedência o cancelamento do contrato e do débito cobrado à autora
.

Assim, é evidente que houve falha na prestação dos serviços pelo banco requerido, sendo correta a declaração de inexistência dos débitos, bem como sua repetição na forma simples, tal como ordenado pelo juízo sentenciante.

Importante salientar, também, que o entendimento aqui adotado está em conformidade com recentes julgamentos empreendidos pelas e. Câmaras Cíveis do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso de fraudes bancárias, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

Referido julgamento do e. TJES aponta, também, pela existência de dano moral em situações semelhantes ao caso em tela, motivo pelo qual mantenho o dano moral
in re ipsa
descrito na sentença e seu valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso (Enunciado n. 32 do Colégio Recursal).

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)